Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010052-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 141.911.051-91 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A INTERMEDIÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discutiu a validade de contrato de cartão de crédito consignado, a eficácia da devolução do valor recebido a intermediário da operação e a legalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, mesmo após deferimento de tutela de urgência para sua suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela antecipada que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do apelante; (
ii
) estabelecer se a devolução do valor recebido, realizada a intermediário da operação, é eficaz para resolver o contrato perante a instituição financeira; (
iii
) determinar se os descontos posteriores à devolução configuram cobrança indevida passível de restituição; e (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de tutela provisória que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário configura ato atentatório à dignidade da justiça e pode gerar dano moral autônomo, especialmente quando atinge verba de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável.

O contrato de cartão de crédito consignado submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva.

A devolução do valor recebido pelo consumidor a intermediário que atuou na contratação, reconhecido como correspondente bancário no procedimento
administrativo do PROCON, é válida à luz da teoria da aparência e da proteção da confiança.

Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo com o intermediário ou o não recebimento dos valores devolvidos, ônus do qual não se desincumbiu.

A imediata devolução do montante recebido, o registro de boletim de ocorrência e a busca de solução administrativa evidenciam a boa-fé do consumidor e sua inequívoca intenção de desfazer o negócio jurídico.

A manutenção dos descontos após a devolução do valor e em afronta à decisão judicial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição dos valores descontados de forma simples, diante da ausência de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido e continuado em benefício previdenciário, aliado ao descumprimento de ordem judicial, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução do valor recebido pelo consumidor a intermediário que atua como correspondente bancário é eficaz para resolver o contrato, quando presente a teoria da aparência e a boa-fé objetiva.

O descumprimento de tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e pode gerar dano moral in
re

ipsa
.

Os descontos realizados após a resolução do contrato são indevidos e devem ser restituídos de forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 230; CDC,
arts
. 4o, 6o, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC,
arts
. 138, 139, 170 e 884; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 1.021, § 4o; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.722.322/MA; STJ,
AREsp
no 2.047.940/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2022; TJMT, N.U no 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1010052-75.2025.8.11.0003

APELANTE: SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico
c/c
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO MASTER S/A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o descumprimento da tutela antecipada deferida, que determinava a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

No mérito, alega que a sentença incorreu em erro de valoração probatória e em interpretação formalista que desfavoreceu o consumidor hipossuficiente.

Argumenta que houve omissão quanto a provas técnicas indispensáveis para decidir a controvérsia, especialmente no que tange à devolução do montante recebido e ao subsequente prosseguimento dos descontos.

Aduz que o juízo deu primazia à documentação unilateral apresentada pelo Banco apelado, sem valorar adequadamente a documentação probatória produzida pelo apelante (comprovante de devolução, boletim de ocorrência policial, reclamação/procedimento administrativo no PROCON e holerites posteriores).

Sustenta, ainda, que a exigência imposta pelo Juízo de que o apelante comprovasse por extratos bancários positivos a efetiva devolução ao banco representa uma inversão indevida do ônus probatório. Por fim, requer a reforma da sentença para que se reconheça a validade da devolução como elemento apto a afastar os descontos, seja aplicada a repetição do indébito na forma prevista no CDC, seja fixada indenização por danos morais e sejam majoradas as providências instrutórias.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
336851905)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação do apelante quanto ao descumprimento da tutela antecipada deferida nos autos, que determinava a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, de fato, foi deferida tutela de urgência por meio de decisão proferida em sede de agravo de instrumento, determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante. Contudo, conforme alegado pelo recorrente e comprovado pelos holerites juntados aos autos, os descontos permaneceram sendo realizados, em aparente descumprimento à ordem judicial.

O descumprimento de decisão judicial que concede tutela provisória configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o responsável às sanções processuais cabíveis. Ademais, tal conduta pode caracterizar dano moral autônomo, quando comprovado o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos em verba de natureza alimentar, especialmente quando o beneficiário é pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Não obstante, observa-se que a sentença recorrida
se quedou
silente quanto a esta questão, deixando de apreciar adequadamente a matéria, o que configura omissão relevante que merece ser sanada em sede recursal.

Superada esta questão preliminar, adentrando ao cerne da controvérsia, observa-se que a matéria
em discussão
gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como da eficácia da devolução do valor creditado pelo apelante a terceiro, supostamente intermediário da operação.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com a consignação em folha de pagamento, permitindo o desconto direto de valores no benefício previdenciário ou remuneração do contratante.

A
modalidade contratual submete-se aos princípios e regras do
CDC
, notadamente os princípios da transparência, informação, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, celebrou contrato
de cartão de crédito consignado com o banco apelado, tendo recebido em sua conta bancária o valor de R$ 5.575,97
.

Posteriormente, ao constatar o que considerou encargos abusivos, o apelante procedeu à devolução do montante recebido, conforme comprovante juntado aos autos (
id 336851880
). Contudo, tal devolução foi realizada não diretamente ao banco apelado, mas a terceiro, identificado como
Gizeli
Carvalho Dutra, com CNPJ n. 36555483000138.

O magistrado
a quo
entendeu que tal devolução não seria eficaz para desfazer o negócio jurídico, por não ter sido realizada diretamente ao banco contratante. Contudo, tal entendimento merece ser revisitado à luz dos princípios que regem as relações de consumo e da teoria da aparência.

Impende consignar que, conforme documentação juntada aos autos, especialmente o procedimento administrativo instaurado perante o PROCON, a pessoa jurídica para a qual foi realizada a devolução (
Gizeli
Carvalho Dutra) figura como intermediária ou correspondente bancária na operação, tendo sido inclusive arrolada como parte na reclamação administrativa.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, preconiza que aquele que cria uma situação de aparência legítima deve suportar os riscos decorrentes da confiança depositada por terceiros nessa aparência.

No caso em tela, se o banco apelado
se utilizou
de intermediários ou correspondentes para a captação de clientes e formalização de contratos, criando uma situação de aparência de representação, não pode posteriormente negar validade aos atos praticados pelo consumidor em relação a esses mesmos intermediários.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vulnerabilidade do consumidor, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a devolução realizada pelo apelante ao intermediário da operação deve ser considerada válida e eficaz perante o banco apelado.

Ademais, cumpre destacar que, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova quanto à inexistência de vínculo entre o banco e o intermediário, ou quanto ao não recebimento dos valores devolvidos, recai sobre o fornecedor, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, expressamente previsto no
CDC.

No caso
sub examine
, o banco apelado limitou-se a afirmar que a devolução foi realizada a terceiro estranho à relação contratual, sem, contudo, produzir prova robusta nesse sentido. Não demonstrou, por exemplo, que a pessoa jurídica para a qual foi
realizada a devolução não atuava como sua representante ou correspondente bancária, ônus que lhe incumbia.

Outrossim, impende ressaltar que o apelante, além de proceder à devolução dos valores, registrou boletim de ocorrência relatando possível prática de estelionato e buscou solução administrativa perante o PROCON, demonstrando de forma inequívoca sua intenção de desfazer o negócio jurídico tão logo constatou o que considerava abusividade nos encargos contratuais.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam a boa-fé do apelante e sua efetiva intenção de resolver o contrato, o que, à luz dos princípios que regem as relações de consumo, deve ser considerado suficiente para caracterizar a resolução contratual.

Assim
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, alega ter contratado empréstimo consignado comum, quando, na realidade, foi-lhe disponibilizado um cartão de crédito consignado com a modalidade de "saque fácil", que possui características e encargos substancialmente distintos do empréstimo consignado tradicional.

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se por parcelas fixas, prazo determinado e taxa de juros geralmente inferior àquela praticada em outras modalidades de crédito. Já o cartão de crédito consignado com "saque fácil" opera mediante reserva de margem consignável, com desconto apenas do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, o que pode levar a um endividamento prolongado e ao pagamento de encargos significativamente
superiores
.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a abusividade na conduta das instituições financeiras que oferecem cartão de crédito consignado com "saque fácil" a consumidores que manifestam interesse em contratar empréstimo consignado tradicional, sem prestar informações claras e adequadas sobre as diferenças entre as modalidades, especialmente quanto aos encargos e forma de amortização.

No caso sub examine, há elementos que indicam que o apelante, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, pode não ter compreendido adequadamente a natureza e as consequências do contrato que estava celebrando. Tal conclusão se extrai não apenas de suas alegações, mas também de sua conduta posterior à contratação, quando, ao perceber
a divergência entre o que acreditava ter contratado e o que efetivamente lhe foi disponibilizado, procedeu à imediata devolução do valor recebido.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a conduta do apelante, ao devolver o valor recebido tão logo constatou a divergência na modalidade contratada, evidencia sua intenção de desfazer o negócio jurídico, o que deve ser considerado válido e eficaz.

No que tange à devolução realizada pelo apelante a terceiro (
Gizeli
Carvalho Dutra), e não diretamente ao banco apelado, cumpre observar que, conforme documentação juntada aos autos, especialmente o procedimento administrativo instaurado perante o PROCON, a pessoa jurídica para a qual foi realizada a devolução figura como intermediária ou correspondente bancária na operação, tendo sido inclusive arrolada como parte na reclamação administrativa.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, preconiza que aquele que cria uma situação de aparência legítima deve suportar os riscos decorrentes da confiança depositada por terceiros nessa aparência.

No caso em tela, se o banco apelado
se utilizou
de intermediários ou correspondentes para a captação de clientes e formalização de contratos, criando uma situação de aparência de representação, não pode posteriormente negar validade aos atos praticados pelo consumidor em relação a esses mesmos intermediários.

Outrossim, impende ressaltar que o apelante, além de proceder à devolução dos valores, registrou boletim de ocorrência relatando possível prática de estelionato e buscou solução administrativa perante o PROCON, demonstrando de forma inequívoca sua intenção de desfazer o negócio jurídico tão logo constatou a divergência na modalidade contratada.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam a boa-fé do apelante e sua efetiva intenção de resolver o contrato, o que, à luz dos princípios que regem as relações de consumo, deve ser considerado suficiente para caracterizar a resolução contratual.

Nesse contexto, considerando que o apelante manifestou inequívoca intenção de desfazer o negócio jurídico tão logo constatou a divergência na modalidade contratada, procedendo à devolução do valor recebido, ainda que a terceiro que atuava como intermediário da operação, e considerando, ainda, os princípios da boa-fé objetiva, da
transparência e da vulnerabilidade do consumidor, impõe-se reconhecer a eficácia da resolução contratual pretendida pelo apelante.

Por conseguinte, os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante após a devolução do valor recebido devem ser considerados indevidos, ensejando a restituição dos valores descontados, na forma simples, uma vez que não se vislumbra má-fé por parte do banco apelado, mas sim divergência quanto à eficácia da devolução realizada a terceiro.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, cumpre observar que o descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário, especialmente quando o beneficiário é pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, pode caracterizar dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.

Ademais, a conduta do banco apelado, ao manter os descontos no benefício previdenciário do apelante mesmo após a manifestação inequívoca de sua intenção de desfazer o negócio jurídico e a devolução do valor recebido, configura falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade do apelante.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, afigura-se razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o dano sofrido pelo apelante sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2047940 - SC (2022/0015802-7) DECISÃO Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a recurso especial, no qual se alega violação dos
arts
.
171
,
II
,
177
do
Código Civil
;
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
; 1o e 6o da Lei n.
10.820
/2003; e
6o
do
Código de Defesa do Consumidor
, além de dissídio
jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 317/318): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRARRAZÕES. TESE DE PRESCRIÇÃO. PREFACIAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DEMANDA QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
27
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. CAUSA EXTINTIVA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM SAQUE MEDIANTE DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. TESE DE QUE O INSTRUMENTO FOI PACTUADO EM DESACORDO COM A VONTADE DA CONTRATANTE. INTENÇÃO MANIFESTADA DE FIRMAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOBRE O OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS
138
,
139
E
171
DO
CÓDIGO CIVIL
. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. SÚMULA
297
DO STJ. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
4o
,
6o
E
46
, DO
CDC
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADA. PROVA COLIGIDA A CONFERIR SIMILITUDE FÁTICA À FORMALIZAÇÃO DE PACTO MAIS ONEROSO À CONSUMIDORA, EM DETRIMENTO DA VONTADE EXPLICITADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE OBTIDO PELA
AUTORA QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ARTIGO
884
DO
CÓDIGO CIVIL
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS REALIZADOS COM AMPARO EM CONTRATO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART.
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART.
14
DO
CDC
). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS DIRETAMENTE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO QUE DEVE ATENDER AO BINÔMIO RAZOABILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBJETIVOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. SUCUMBÊNCIA. AUTORA QUE, COM A REFORMA DA SENTENÇA, DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REDISTRIBUIÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELOS ARTIGO
85
,
§ 2o
, DO
CPC
. ESTIPULAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, JÁ CONSIDERANDO O TRABALHO ADICIONAL DESENVOLVIDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA VERBA, EM FAVOR DO PROCURADOR DA APELANTE, NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Desse modo, deve-se ter por evidenciada a intenção da consumidora de efetuar empréstimo
consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não na modalidade aplicada pela instituição bancária ré. Ora, não soa verossímil que a parte autora, caso tivesse conhecimento prévio das condições contratuais, com o esclarecimento das cláusulas, dos juros e da consignação do pagamento mínimo, optaria por aderir ao saque no cartão de crédito, um dos mais onerosos aos consumidores. Em decorrência, deve ser decretada a nulidade do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante e, pois, ressarcimento, pela casa bancária, dos descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte hipossuficiente, bem como devolução do montante obtido pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito (art.
884
,
CC
), na linha de entendimento desta Câmara: (...) Com efeito, anoto que rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo contratual e fático dos autos, o que encontra óbice nos enunciados n.
5
e
7
da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/15
, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Intimem-se. (STJ -
AREsp
: 2047940 SC 2022/0015802-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 07/04/2022)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para:

a) reconhecer a eficácia da resolução contratual pretendida pelo apelante, declarando a inexistência do débito;

b) determinar a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do apelante após a devolução do valor recebido, na forma simples, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;
e
c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026